Tribunal: TJES
Processo: 5018797-29.2023.8.08.0035
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Edital
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018797-29.2023.8.08.0035

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ASSOCIACAO DOS GESTORES E EX-GESTORES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA REGIAO METROPOLITANA DA GRANDE VITORIA

PARTE RE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO Nº 5018797-29.2023.8.08.0035

REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA

PARTES: ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES E EX-GESTORES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITORIA e MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INÉRCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL. DIREITO DE PETIÇÃO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.

1. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso LXXVIII, estabelece que a todos é assegurada, tanto na esfera judicial quanto na administrativa, a razoável duração do processo, bem como os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Cuida-se de norma de eficácia plena, que reflete a consagração do princípio da eficiência como diretriz essencial da atuação estatal, sobretudo quando se trata da proteção de direitos fundamentais.

2. O dever de assegurar a duração razoável do processo administrativo emerge como corolário do princípio da boa administração pública. A omissão injustificada do Poder Público no regular andamento de expedientes administrativos implica violação não apenas ao direito líquido e certo do administrado, mas também aos princípios constitucionais da moralidade e da eficiência, insculpidos no
caput
do artigo 37 da Constituição.

3. A Administração Pública goza do poder de discricionariedade para definir o trâmite e os critérios de seleção de entidades habilitadas à consignação em folha de pagamento. No entanto, não pode permanecer inerte diante de provocação formal e legítima da parte interessada, sendo obrigada a se manifestar, mesmo que para indeferir motivadamente o pleito.

4. A abertura de chamamento público não exime a Administração da obrigação de concluir os processos administrativos já instaurados, sob pena de frustração do direito de petição e do devido processo legal.

5. Sentença confirmada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À
UNANIMIDADE
,

CONHECER DO
REEXAME NECESSÁRIO
E

CONFIR
MAR
A SENTENÇA
, nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória, ES, 02 de junho de 2025.

DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO E CONFIRMAR A SENTENÇA, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO
Nº
5018797-29.2023.8.08.0035

REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA

PARTES: ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES E EX-GESTORES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITORIA e MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso LXXVIII, estabelece que a todos é assegurada, tanto na esfera judicial quanto na administrativa, a razoável duração do processo, bem como os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Cuida-se de norma de eficácia plena, que reflete a consagração do princípio da eficiência como diretriz essencial da atuação estatal, sobretudo quando se trata da proteção de direitos fundamentais.

Nesse cenário, o dever de assegurar a duração razoável do processo administrativo emerge como corolário do princípio da boa administração pública. A omissão injustificada do Poder Público no regular andamento de expedientes administrativos implica violação não apenas ao direito líquido e certo do administrado, mas também aos princípios constitucionais da moralidade e da eficiência, insculpidos no
caput
do art. 37 da Constituição.

É nesse contexto que se insere o presente reexame necessário, decorrente de sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado pela Associação dos Gestores e Ex-Gestores Escolares da Rede Pública Municipal de Ensino da Região Metropolitana da Grande Vitória – ADIMES, contra suposto ato omissivo atribuído a servidora vinculada à Diretoria de Pessoal da Secretaria Municipal de Administração do Município de Vila Velha.

Na origem, a impetrante alegou que protocolou, em 11/01/2023, pedido de cadastramento para consignação em folha de pagamento das contribuições associativas de seus filiados, por meio do processo administrativo nº 3124/2023.

Contudo, apesar do decurso de vários meses, o referido processo foi encerrado sem análise de mérito, sob a justificativa da necessidade de realização de chamamento público.

Aduziu, ainda, afronta ao direito de petição e à garantia da duração razoável do processo, previstas no art. 5º, incisos XXXIV, “a”, e LXXVIII da Constituição Federal. Pleiteou, liminarmente, que fosse determinado ao Município o prosseguimento do processo administrativo, com a posterior apreciação do pedido.

O juízo de primeiro grau deferiu parcialmente a liminar, fixando o prazo de 60 (sessenta) dias para a manifestação da Administração, sob pena de multa. Ao final, concedeu a segurança, nos termos do art. 487, I, do CPC, determinando que o Município de Vila Velha promovesse o regular andamento do processo administrativo e emitisse decisão conclusiva.

O Município, por sua vez, sustentou que a impetrante não anexou toda a documentação exigida pelo Decreto Municipal nº 193/2012 e que a Procuradoria Municipal, em parecer jurídico, recomendou a instauração de chamamento público para assegurar os princípios da impessoalidade e isonomia, o que culminou na publicação do Edital nº 002/2023.

Ocorre que, conforme restou constatado, mesmo após aproximadamente onze meses do protocolo do processo administrativo nº 3124/2023, a Administração não proferiu qualquer decisão conclusiva, situação que caracteriza violação à garantia constitucional da razoável duração do processo administrativo, e justifica a intervenção do Poder Judiciário para compelir a autoridade pública a exercer sua função decisória.

Sobre o tema, é oportuno destacar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal:

AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS INTERPOSTOS PELA UNIÃO E PELO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA. ADMINISTRATIVO E AGRÁRIO. DIREITO DOS REMANESCENTES DAS COMUNIDADES DE QUILOMBOS. DEMARCAÇÃO DE TERRAS. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ESTIPULAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.

(STF - RE: 1335550 RS 5001551-60.2015.4.04.7111, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 14/03/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 17/03/2022)

É certo que a Administração Pública goza do poder de discricionariedade para definir o trâmite e os critérios de seleção de entidades habilitadas à consignação em folha de pagamento. No entanto, não pode permanecer inerte diante de provocação formal e legítima da parte interessada, sendo obrigada a se manifestar, mesmo que para indeferir motivadamente o pleito.

Ressalte-se, ademais, que a abertura de chamamento público não exime a Administração da obrigação de concluir os processos administrativos já instaurados, sob pena de frustração do direito de petição e do devido processo legal.

Por tais razões, conheço do reexame necessário e confirmo a sentença.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)